Tribunal: TJDFT
Processo: 0030766-18.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0030766-18.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSELY BELLAGAMBA NOGUEIRA, LUIS CARLOS NOGUEIRA, MARIA SYLVIA NOGUEIRA CURY, DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO, EGIDIA BENTA MARTINS, ERI DO NASCIMENTO POLOTTO, ESILIA BENEDINI DAMIAN, FRANCISCO MAZZI, GILDA ANTONIA DA SILVA, MARIA APARECIDA CORREA REPRESENTANTE LEGAL: IZABEL ORIBE MAZZI APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Chamo o feito à ordem. Em consulta processual realizada nesta data, verifiquei a existência de recursos (APC 0030766-18.2010.8.07.0001 – ID 5658962, e AGI 0030142-64.2013.8.07.0000 – ID 5659033) referentes ao mesmo processo originário, anteriormente distribuídos à E. 1a Turma Cível, o que gera a prevenção daquele órgão para o processamento e julgamento do presente apelo, aí compreendida a análise do pedido de prosseguimento do trâmite processual (ID 24913415). Nesse sentido, dispõe o art. 81 do RITJDFT que “(...) a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (...).” Ante o exposto, redistribua-se o presente feito com observação da prevenção e proceda-se à devida compensação. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator